Tribunal: TJSP
Processo: 2224853-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-24
Data de publicação: 2020-02-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência do agravante contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Manutenção. Não instruídos os autos com peças obrigatórias e facultativas essenciais à compreensão da controvérsia. Falta de cópia da contestação e da certidão de intimação da decisão agravada. Não juntados também

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência do agravante contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Manutenção. Não instruídos os autos com peças obrigatórias e facultativas essenciais à compreensão da controvérsia. Falta de cópia da contestação e da certidão de intimação da decisão agravada. Não juntados também documentos referentes à alegada recuperação judicial da agravante. Pretensão, ademais, de extinção da execução. Falta de interesse. Não demonstrado início do cumprimento de sentença pelos autores na origem. Recurso de fato inadmissível (art. 932, III, CPC). Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 2224853-
94.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante GOLD
CHILE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, são agravados PAULO
ALEXANDRE ZANON e ERIKA CRISTINA PINHEIRO ZANON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 24 de fevereiro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2224853-94.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno no: 2224853-94.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Gold Chile Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda
Agravados: Paulo Alexandre Zanon e outra
VOTO N° 20817
AGRAVO INTERNO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO
CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência do
agravante contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo de instrumento. Manutenção. Não instruídos os autos
com peças obrigatórias e facultativas essenciais à compreensão
da controvérsia. Falta de cópia da contestação e da certidão de
intimação
da
decisão
agravada.
Não
juntados
também
documentos referentes à alegada recuperação judicial da
agravante. Pretensão, ademais, de extinção da execução. Falta
de interesse. Não demonstrado início do cumprimento de
sentença pelos autores na origem. Recurso de fato inadmissível
(art. 932, III, CPC). Agravo não provido.
Trata-se de agravo interno interposto em face da
decisão monocrática de ps. 123/125 dos autos principais, que não
conheceu do agravo de instrumento.
Pleiteia a agravante a manifestação da Turma
Julgadora alegando, em síntese, que foram juntadas praticamente todas
as peças necessárias com o agravo de instrumento; que créditos com
fato gerador anterior à recuperação judicial devem se sujeitar a este
procedimento; que, para efeitos de aplicação do art. 49 da Lei
11.101/2005, deve ser considerada a data em que ocasionados os fatos
geradores dos pedidos condenatórios; que a questão deve ser analisada
sob o prisma do interesse coletivo.
Houve resposta (ps. 156/159).
Encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
A agravante interpôs o agravo de instrumento contra
decisão que indeferiu o pedido de extinção da ação.
O intuito da agravante foi de obstar o
prosseguimento de suposta execução do crédito na origem em
cumprimento de sentença.
Ocorre que, além de não ter instruído os autos do
agravo com cópia da contestação e da certidão de intimação da decisão
agravada, ela também não juntou no momento adequado as peças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2224853-94.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
facultativas essenciais que evidenciassem a suposta situação de
recuperação judicial o que impede a análise do mérito do recurso (art.
1.017, incisos I e II e §3o, CPC).
A reforçar a inadmissibilidade do recurso, também
não se verifica a presença de interesse processual da agravante.
Isto porque, como já destacado, o intuito da
agravante com a interposição do recurso foi obstar a execução de
suposto crédito na origem. No entanto, não se demonstrou que até a
ocasião do julgamento do agravo de instrumento os autores teriam
iniciado o cumprimento de sentença.
Destarte, é caso de manter a decisão monocrática
que não conheceu do agravo de instrumento, tendo em vista sua
manifesta inadmissibilidade (art. 932, III, CPC).
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo
interno.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator